Tribunal: STF
Processo: SL 1701
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de liminar. Aposentadoria compulsória em empresa pública. Negativa de provimento.



    I.  Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar.



    2. A medida de contracautela tem por objeto acórdão que determinou a empresa pública mantenedora de hospital que (i) reintegre empregados despedidos por terem completado a idade prevista para a aposentadoria compulsória e (ii) deixe de rescindir qualquer contrato de trabalho por esse motivo.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à saúde públicas).



    III.  Razões de decidir



    4. Os empregados associados à agravante estão afastados do serviço desde 2022, já havendo outros profissionais admitidos para desempenhar as respectivas funções. Em tal contexto, o cumprimento imediato de ordem de reintegração ainda sujeita a recurso representaria significativa desorganização administrativa para a empresa pública agravada, que administra hospital que presta serviços ao Sistema Único de Saúde.



    5. Em juízo mínimo de probabilidade quanto à tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que a Emenda Constitucional nº 103/2019 estendeu a regra da aposentadoria compulsória para os empregados de empresas públicas (art. 201, § 16, da Constituição Federal). O novo dispositivo tem densidade normativa suficiente para ser desde logo aplicado, sem prejuízo da edição superveniente de lei sobre o tema. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 201, § 16; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.